Tribunal: STF
Processo: ARE 1413063
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Município de Além Paraíba contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – COISA JULGADA – AÇÕES IDÊNTICAS – EXTINÇÃO DA PRIMEIRA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM FACE DE ILEGITIMIDADE ATIVA – PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO – PROPRIEDADE – SUCESSÃO HEREDITÁRIA – PROVA FORMAL – DISPENSA – PRINCÍPIO DA SAISINE - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. 



    - Em sede de ação reivindicatória na qual o autor invoca a sua qualidade de proprietário por sucessão hereditária, a falta de comprovação formal dessa circunstância não pode ensejar a extinção do processo por ilegitimidade, devendo ser essa questão levada ao contraditório, sob pena inviabilizar eventual direito de propriedade da parte autora. 



    O recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, e 109, I, da Constituição Federal.



    Sustenta que foi “reconhecido pelo acórdão a ocorrência de litispendência com trânsito em julgado no processo, bem como a inexistência de correção do vício que acarretou a extinção do feito de n. 5000409-08.2020.8.13.0015”, contudo, “o Tribunal reconheceu a possibilidade de ajuizamento de nova ação, não corrigidas as condições que suscitaram a extinção do processo anterior sem resolução do mérito, inobservando a manutenção das razões para este pronunciamento em sede de apelação.”



    Aduz, ainda, que o acórdão “ignorou a necessidade da Justiça Federal decidir acerca da existência de interesse da União nos autos, tendo entrado em desacordo com a documentação acostada aos autos e aos fatos incontestes verificáveis de plano, a orientar pela necessidade de deslocamento da competência para processar e julgar o feito à justiça federal.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Consigno, desde logo, que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por tratar-se de litígio relativo à matéria infraconstitucional. 



    De outro lado, no tocante a alegada ofensa ao art. 109, I, da Constituição Federal, o Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração, assentou o seguinte:



    Em suas razões alega o recorrente, em suma, a existência de omissão no julgado no tocante à alegação de ser o imóvel objeto do litígio de propriedade do DNIT, circunstância que atrairia a competência da Justiça Federal para exame do feito; que tal alegação foi trazida nas contra razões e se encontra comprovada nos autos; 



    […]



    Não há que se falar em omissão quanto à alegação de que o imóvel seria de propriedade do DNIT, porquanto, não houve no acórdão embargado um juízo de mérito definitivo sobre a propriedade do imóvel, tendo se afirmado que tal questão, em razão de envolver a transferência de propriedade por sucessão hereditária, deveria ser levada ao contraditório, de modo a permitir eventual contraprova nesse sentido. Mesmo porque, segundo a autora, um outro imóvel, que faz divisa ao reivindicado, é que teria sido cedido pelo DENIT ao Município de Além Paraíba.



    Dissentir dessa conclusão, nos termos do que articulado pelo recorrente, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, circunstância que faz incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator